Tribunal: STF
Processo: HC 272490
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e Outros, em favor de João Emanoel da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 3.186.150/RS.
O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (eDOC 2, p. 953-973 e 1449-1464)
Alega a insuficiência de provas para a condenação.
Enfatiza que a deve ser desclassificada para porte de drogas para uso próprio e que deve incidir o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
Sustenta que a pena-base foi elevada sem fundamentação idônea.
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja absolvido, ou, subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para a do art. 28 da Lei 11.343/2006, ou seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da mesma Lei.
É o relatório.
Decido.

O presente writ reitera questão debatida nos autos do RHC 268.053/RS, cujo trânsito em julgado ocorreu em 3.3.2026.
Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente